Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000694-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[P. E. D. S. S. - CPF: 092.832.291-26 (AGRAVANTE), MERENCIA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 066.246.111-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MERENCIA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 066.246.111-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE PÚBLICA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BAIXO CUSTO – PARECER NAT NÃO TEM CARÁTER VINCULATIVO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO – DOU PROVIMENTO.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito,
conforme a tese fixada no Tema 106/STJ.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, à luz do Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016: “
...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutriciona
l”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto p
e
la Defensoria Pública
Estadual, nos interesses de
P.E.D.S.S.
-
representado por sua genitora

Merencia
Pinheiro de Souza
,

contra
decisão liminar
proferida pelo juízo da
5
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
–MT que
,
nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência
n
°

1010796-27.2023.8.11.0040
, movida em face do Estado de Mato Grosso
e do Município de
Ipiranga do Norte
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

Em suas razões, a
parte
Agravante aduz
que foi

diagnosticada com

déficit de atenção e hiperatividade combinados (CID F 90.0)
,
necessita
ndo
utilizar a
medicaç
ão

Metilfenidato
1
0
mg
.

Argumenta que,
ao apreciar o pedido de tutela antecipada de urgência, o juízo

a quo
entendeu não haver emergência para o fornecimento medicação, consubstanciado no parecer emitido pelo NAT, no entanto, alega que a documentação que acompanhou a exordial demonstra inequivocadamente a urgência, emergência e necessidade do tratamento vindicado.

Pautada nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela recursal, determinando que os Agravados forneçam a medicação vindicada p
elo tempo necessário.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em ID
199613188
, para
que

“
disponibilizem, imediatamente à parte agravante o tratamento de que necessita, qual seja, o medicamento “Metilfenidato, nas dosagens e quantidades indicadas, da forma e pelo período que perdurar a recomendação médica especializada
.”
(id.198474670, p.01/02).
”
.

Certidão de decurso de prazo, em ID 208668697, para que os Agravados apresentassem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
foi pel
o provimento do recurso

(
ID
.
212893680
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça.
(
ID
.
201797187
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto
nos interesses do menor
P. E. D. S. S.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, aduzido na inicial.

Dessarte, o Juízo
a quo
, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, no qual asseverou que o tratamento solicitado n
ão
é de urgência ou emergência
e,
diante isso
,
indeferiu o pleito.

Denota-se dos autos que a ação originária foi proposta com objetivo de propiciar o fornecimento do
medicamento

Metilfenidato 10
mg ao
Agravante que possui
07
(
set
e
) anos de idade e foi diagnosticad
o
com
déficit de atenção e hiperatividade combinados (CID F 90.0)
, conforme laudo médico emitido pela Dra.
Ariane
Meneguzzo

Tolari
– CRM-MT
1
0424
.

T
em-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – BAIXO/MÉDIO CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito fundamental à saúde é assegurado no artigo 196 da Constituição Federal e compreende a assistência farmacêutica, cuja finalidade é garantir a todos o acesso aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde.
Faz jus ao fornecimento do tratamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde. É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde
(SUS).

(N.U 1011836-44.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, além de o referido fármaco possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família da autora, dada a inconteste hipossuficiência financeira, também restou comprovado, por meio de receituários, documentos e laudo médico colacionado aos autos, que
ela
necessita fazer o uso das medicações solicitadas em razão de seu quadro clínico.

Nesse contexto, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico relatar que não há urgência ou emergência no pedido, não se pode olvidar que há nos autos atestado médico de profissional devidamente habilitado e que acompanha a agravante, o qual constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral, bem como para demonstrar a necessidade do fornecimento dos medicamentos vindicados.

Ocorre que, apesar de sua relevância, o parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “..
.o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023) (grifo nosso)

Assim, entendo estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde no caso concreto, o qual, entretanto, deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do uso do medicamento “
Metilfenidato 10mg
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que sejam fornecidos os medicamentos “
Metilfenidato 10mg
” à parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024